Tribunal: STF
Processo: RE 1320511
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fl. 1, Doc. 76):



    “MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. INEXISTÊNIA DE INTERESSE DOS ASSOCIADOS. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. Não dispõe a entidade associativa de legitimidade para impetrar mandado de segurança coletivo quando ausente o interesse dos seus membros ou associados.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 88), foram rejeitados nos termos da seguinte ementa (fl. 1, Doc. 95):



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO. 1. A natureza reparadora dos embargos de declaração só permite a sua oposição contra sentença ou acórdão acoimado de obscuridade ou contradição, bem como nos casos de omissão do Juiz ou Tribunal, conforme prescrito no art. 535 do CPC, ou, ainda, por construção jurisprudencial, para correção de erro material no julgado e prequestionamento. 2. A rediscussão dos fundamentos da decisão prolatada pela Turma é vedada na via estreita dos embargos de declaração. 3. Tem-se por desnecessária a abordagem expressa dos dispositivos legais e constitucionais no corpo do acórdão para fins de prequestionamento, pois, como é sabido, o Juiz não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, quando encontrar fundamento suficiente para embasar a sua decisão. Assim, eventual negativa de vigência a determinado dispositivo legal ou constitucional, ensejadora de interposição de recurso especial e/ou extraordinário, é decorrente dos fundamentos da decisão, e não de manifestação expressa do Julgador nesse sentido.”



    No apelo extremo (Doc. 114), interposto com amparo no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, a ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS - ANCT alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 5º, II, XXXV e LXX, “b”; e 97 da Constituição, bem como o teor da Súmula Vinculante 10/STF, ao determinar a aplicação do art. 5º, XXI, da Carta Magna, por considerar “imprescindível para o caso de mandado de segurança coletivo a relação nominal dos seus associados e a indicação dos respectivos endereços para o andamento regular do feito” (fl. 6, Doc. 114).



    Destaca que, a despeito da oposição dos Embargos de Declaração, o Tribunal de origem deixou de se pronunciar sobre as questões suscitadas.



    No tocante à violação ao art. 97 da Constituição e à SV 10/STF, aduziu que, embora o acórdão recorrido não tenha “declarado expressamente a inconstitucionalidade dos artigos da Lei 12.016 de 2009 (Lei do Mandado de Segurança), (…) afastou a incidência de seus dispositivos os quais, por sua vez, tão somente retratam o que a constituição já estabelece quanto ao Mandado de Segurança Coletivo.” (fl. 14, Doc. 114).



    Quanto ao mérito da causa, defende a desnecessidade de apresentar a relação nominal dos filiados em caso de substituição processual pela via do Mandado de Segurança Coletivo impetrado pela associação em favor de seus associados, bem como a legitimidade ativa da impetrante. 



    Pondera que “o Acórdão para manter a sentença impugnada respaldou-se juridicamente no art. 5º. inciso XXI para o caso em apreço. Contudo, este (...) normativo legal volta-se para o instituto denominado representação processual.” Entretanto, “no caso em tela, estamos diante de um MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO cuja norma própria encontra fundamento singular no art. 5º. Inciso LXX “b” da CF de 1988” (fl. 24, Doc. 114)



    A Presidência desta SUPREMA CORTE determinou o retorno dos autos à origem, a fim de que fossem observados os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil relativamente ao ARE 1293130-RG - Rel. Min. Presidente - Tema 1.119 da Repercussão Geral (Doc. 159).



    Em novo juízo de admissibilidade, o Vice-Presidente do TRF/4ª Região, inicialmente, afastou a aplicação, ao caso, do Tema 1119, “porque a decisão recorrida não exigiu a relação dos associados e nem a condição de associado ao tempo da impetração”. No mais, negou seguimento ao apelo extremo aplicamento o entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no julgamento do AI 800.074-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 318 da Repercussão Geral - A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do mandado de segurança tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009 (Doc. 166).



    Irresignada, a ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS – ANCT apresentou Agravo Interno (Doc. 176), ao qual foi dado provimento para, reconsiderando a decisão anterior, admitir o Recurso Extraordinário (Doc. 186)



    Na sequência, os autos foram remetidos a Esta SUPREMA CORTE e regularmente distribuídos.



    É o relatório. Decido. 



    Quanto à suposta violação ao art. 97 da CF/1988, verifica-se que o órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o conjunto normativo pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração à referida norma constitucional. 



    O órgão fracionário do Tribunal de origem manteve a constitucionalidade da lei, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal.



    O artigo 97 da Constituição Federal estabelece verdadeira cláusula de reserva de plenário, que atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de INCONSTITUCIONALIDADE dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (ADI/MC 3.804-4/AL, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 88.508/RJ-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 1ª T.; RE 453.744-AgR/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO; RE 488.033-4/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO).



    A cláusula de reserva de plenário determina uma regra especial aos tribunais para garantia de maior segurança jurídica na hipótese de afastamento do princípio de presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, porém, como já tive oportunidade de ressaltar (Direito constitucional. 37. ed. São Paulo: Atlas, 2021, capítulo 12, item 9.1.1), não se aplica para a declaração de CONSTITUCIONALIDADE dos órgãos fracionários dos tribunais (RTJ 98/877).



    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de plenário do artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não serve à interpretação de normas estritamente legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEVIDO PROCESSO LEGAL. Se, de um lado, é possível ter-se situação concreta em que transgredido o devido processo legal a ponto de se enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro, descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária aos interesses do recorrente. AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé. (ARE 927.229-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 27/4/2016)” 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 908.119-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 10/3/2016)” 



    Em relação à alegação de afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



     



    Além disso, eis os fundamentos do acórdão recorrido (fls. 1-3, Doc. 75):



    “O feito foi assim relatado pelo juiz a quo: 



    'ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS, pessoa jurídica de direito privado devidamente qualificada na inicial, impetrou o presente mandado de segurança coletivo contra ato do DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL em Uruguaiana/RS, buscando, inclusive em sede liminar, o reconhecimento do direito à exclusão da base de cálculo da contribuição ao PIS e ao COFINS dos valores relativos ao ICMS sobre o desembaraço aduaneiro, bem como do valor das próprias contribuições, devendo ser considerado, tão somente, o valor aduaneiro, bem como de promover compensação dos valores recolhidos indevidamente nos últimos cinco anos com atualização monetária pela SELIC. 



    Restou determinado à parte impetrante que comprovasse o interesse processual, demonstrando documentalmente a existência de associados no âmbito de atuação funcional da autoridade impetrada, bem como o pagamento, por tais associados, no período objeto do feito, das contribuições previdenciárias combatidas sujeita à atuação da autoridade impetrada, pois inviável a análise do direito em tese (evento 3). 



    Em que pese reiterada aquela determinação, a parte impetrante não cumpriu a determinação judicial, razão por que vieram os autos conclusos para sentença.' 



    A sentença indeferiu a petição inicial, julgando extinto o feito, sem resolução do mérito, forte nos arts. 10 da Lei nº 12.016/09 e 267, inc. I, do CPC. 



    Irresignada, apelou a impetrante, sustentando, em síntese, que: a) não há necessidade de apresentação de lista de associados no caso de impetração de mandado de segurança coletivo, porquanto configurada a hipótese de substituição processual, afastando a aplicação do disposto no art. 2-A da Lei nº 9.494/97; b) não há confundir a figura dos sócios fundadores da associação com os seus filiados; c) não obstante os sócios fundadores sejam pessoas físicas, existe interesse processual das pessoas jurídicas filiadas quanto ao mérito da demanda; d) existe autorização expressa em seus atos constitutivos para o ingresso de demanda coletiva; e e) a via escolhida pela associação é adequada, haja vista que o mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária, conforme estatui a Súmula nº 213 do STJ. Requer a reforma da sentença, a fim de que o feito tenha regular prosseguimento. 



    Com as contrarrazões, vieram os autos a esta Corte. 



    Nesta instância, o Parquet Federal opinou pelo não provimento da apelação.



     É o relatório. 



    VOTO 



    Dispõe o art. 5º, inc. LXX, da Constituição Federal que: 



    LXX - o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por: (…)



     b) organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados; 



    Consoante se pode depreender, a Constituição Federal confere à associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano (caso da impetrante) legitimidade - por substituição processual - para impetrar mandado de segurança coletivo desde que na defesa dos interesses de seus membros ou associados. 



    Importante esclarecer, ainda, que, de acordo com a Súmula nº 629 do STF, 'a impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe da autorização destes'. 



    Nesse mesmo sentido o disposto no art. 21 da Lei nº 12.016/09, in verbis: 



    'Art. 21. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional, na defesa de seus interesses legítimos relativos a seus integrantes ou à finalidade partidária, ou por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há, pelo menos, 1 (um) ano, em defesa de direitos líquidos e certos da totalidade, ou de parte, dos seus membros ou associados, na forma dos seus estatutos e desde que pertinentes às suas finalidades, dispensada, para tanto, autorização especial.' 



    Por outro lado, pelo que se extrai dos documentos trazidos aos autos (ata de fundação, relação dos sócios fundadores, estatuto e ata de assembleia extraordinária realizada em 09-08-2014 - evento 1 - INF2), a associação impetrante conta apenas 06 (seis) membros/associados, sendo todos pessoas físicas residentes em Brasília/DF. 



    Ocorre que o presente mandado de segurança coletivo (1) foi impetrado contra o Delegado da Receita Federal do Brasil em Uruguaiana/RS, cuja competência territorial não abarca Brasília/DF; e (2) impugna a base de cálculo do PIS/COFINS - Importação, contribuições sociais típicas de pessoas jurídicas. 



    Daí que falta aos membros/associados da impetrante interesse processual, uma vez que de nenhuma utilidade lhes será eventual ordem dirigida ao Delegado da Receita Federal do Brasil em Uruguaiana/RS, para que esse tome como base de cálculo do PIS/COFINS - Importação apenas o 'valor aduaneiro'. E, por assim ser, não se cogita de estar a associação impetrante aqui atuando 'na defesa dos interesses de seus membros ou associados'. 



    Nesse sentido o seguinte precedente desta 2ª Turma: 



    MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. INEXISTÊNIA DE INTERESSE DOS ASSOCIADOS. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. Não dispõe a entidade associativa de legitimidade para impetrar mandado de segurança coletivo quando ausente o interesse dos seus membros ou associados. (APELAÇÃO CÍVEL nº 5043432-60.2014.404.7108, 2ª Turma, rel. Des. Federal RÔMULO PIZZOLATTI, por unanimidade, juntado aos autos em 29-04-2015) 



    Impõe-se, pois, denegar o mandado de segurança, pela ilegitimidade ad causam da associação impetrante, uma vez que ausente no caso a alegada legitimação por substituição processual de que trata o art. 5º, inc. LXX, da Constituição Federal. 



    Ante o exposto, voto por negar provimento à apelação.”



    Verifica-se, desse modo, que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida, incidindo os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia), ambas do STF. 



    De outro lado, a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM COBRANÇA DE DEPÓSITOS DO FGTS. CONTRATO ATIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO JUÍZO RECORRIDO NO MÁXIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE  RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. “ (ARE 1.136.040-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 26/9/2018)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE. MANDADO DE SEGURANÇA. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ILEGITIMIDADE DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO ACERVO PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. 1. Não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade. 2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de um julgamento que ocorreu regularmente. 3. O Tribunal de origem, ao apreciar a controvérsia, entendeu pela ausência de interesse processual da recorrente, assim como pela ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora. 4. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável (Lei nº 12.016/2009) e do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 5. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de trânsito em julgado e de baixa imediata dos autos.” (ARE 1.181.538-ED-AgR-ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 23/6/2020)



    Por fim, esta CORTE, no julgamento do AI 800.074-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 318), entendeu não possuir repercussão geral a matéria relativa aos requisitos do mandado de segurança, em face da natureza infraconstitucional do debate.



    Eis a ementa do referido precedente:



    “Requisitos de admissibilidade. Mandado de segurança. Revisão. Recurso Extraordinário. Não cabimento. Matéria infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral.”(AI 800.074-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 06/12/2010).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de março de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente